Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-98.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004855-98.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA - CNPJ: 06.348.466/0001-69 (RECORRIDO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ MT (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INEXIGIBILIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL TRANSITADA EM JULGADO – COBRANÇA INDEVIDA –
VIOLAÇÃO AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

A relação jurídica tributária exigida pelo Fisco não se sustenta, se violar a coisa julgada.

O ato judicial de mérito deve reconhecer a nulidade das autuações impugnadas e, de consequência, decretar a extinção das relações jurídicas consideradas, já que a suspensão dos débitos tributários não lhe confere caráter definitivo, dado que sobrestar o ato administrativo é preservá-lo latente, até que se decida sobre a sua validade ou não.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Múltiplos Ind. e Com. de PVC Ltda., contra o ato, supostamente ilegal, do Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ-MT, que concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS (principal e acessórios), cobrado da Impetrante por meio da NAI n. 225747000512019127, como, também, a suspensão da exigibilidade do ICMS, referente à NAI n. 122752000292017103 (id. 61571513).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr.
José B. Gonçalves
, manifestou-se pela
retificação, em parte, da sentença, tão somente, na parte dispositiva para anular a exação, sob o crivo do reexame
(id.
70632964
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Múltiplos Ind. e Com. de PVC Ltda., contra o ato, supostamente ilegal, do Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ-MT, concedeu a segurança, ratificando a liminar, para determinar a suspensão da exigibilidade do ICMS (principal e acessórios), cobrado da Impetrante por meio da NAI n. 225747000512019127, como, também, a suspensão da exigibilidade do ICMS, referente à NAI nº 122752000292017103 (id. 61571513).

Denota-se dos autos que a empresa Múltiplos Ind. e Com. de PVC Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Superintendente Adjunto de Fiscalização da SEFAZ-MT, sustentando, em sua inicial, a inexigibilidade dos autos de infração n. 1227520000292017103 e n. 225747000512019127, em virtude de decisão judicial, transitada em julgado, nos autos físicos de n. 1855-83.2015.811.0041 – Código 953615 (5ª VEFP de Cuiabá/MT), nos quais fora assentado, em seu favor, o impeditivo de lançamento de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como que a concessionária de energia deste Estado se abstivesse de incluir referidos valores nas notas fiscais, ou faturas, de energia elétrica de sua unidade consumidora.

Desse modo, alegando lesão ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem para anulação dos referidos autos de infração.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeu, a ordem pleiteada
nos seguintes termos:

Em face do exposto, concedo a segurança, mantendo a medida liminar que determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS (principal e acessórios) cobrado da impetrante por meio da NAI n. 225747000512019127 e determino a suspensão da exigibilidade do ICMS referente a NAI nº 122752000292017103, por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece maiores digressões, haja vista que a Impetrante, possui decisão transitada em julgada no Processo n. 1855-83.2015.811.0041, em que fora reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

Entrementes, apesar do provimento jurisdicional transitado em julgado favorável, a autoridade coatora lavrou as NAIs n. 225747000512019127 e n. 122752000292017103, objetivando a cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição da Impetrante.

Logo, é indiscutível, a ilegalidade da cobrança, conforme, inclusive, informado pela autoridade coatora em duas autuações e notificações fiscais que lhe exigem ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica.

Não obstante o acerto do ato sentencial no tocante à concessão da ordem, tem-se que a parte dispositiva do ato sentencial reclama revisão e adequação porque, ao invés de reconhecer a nulidade das autuações impugnadas e decretar a extinção das relações jurídicas consideradas, como requerido pela Impetrante, limitou-se a determinar a suspensão das notificações tributárias.

Desse modo, ocorre um equívoco, já que a suspensão dos débitos tributários não lhe confere caráter definitivo, pois, ao suspender o ato administrativo, este preserva-se latente, até que se decida sobre se deve ser extinto ou não.

Com essas considerações, a ratificação, em parte, da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, para determinar a anulação do ICMS (principal e acessórios) cobrado da Impetrante por meio da NAI n. 225747000512019127

e da NAI n. 122752000292017103.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021